Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. RECONVENÇÃO. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Contratada a prestação de serviços advocatícios com a cláusula ad exitum, o causídico faz jus à percepção da verba honorária na proporção de sua efetiva participação quando ainda vigorava o mandato.
2. Ausente prova de desídia do advogado, não cabe cogitar de dano moral experimentado pelos mandantes.
3. Configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.